Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724182-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MINERVA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. AGRAVADO: BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as Agravadas e a Administradora Judicial para que apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora